Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFAS. REGISTRO DO CONTRATO. AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA INEXISTENTE. SEGURO. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). No caso, o apelante não declinou nenhum elemento a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira e seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes.

2. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente entabulada no instrumento, como na exata situação dos autos.

3. É válida, em regra, a cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva (Tema n. 958/STJ). Nesse ponto, foram comprovados os serviços de registro do contrato e de avaliação do bem, conforme o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) e o Termo de Avaliação de Veículo constantes nos autos.

4. A cobrança do seguro do veículo é hígida, desde que devidamente comprovada a adesão do consumidor, assim como a emissão de apólice em seu favor. Na hipótese, verifica-se que o seguro prestamista foi contratado por livre escolha do apelante, pois havia opção no instrumento contratual pela sua não contratação. Logo, afasta-se a alegação de venda casada.

5. Recurso conhecido e desprovido.